Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS LIGADOS AO MÉRITO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO.
1. Em prestígio ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento da parcela do recurso que se furta a impugnar especificamente os fundamentos da sentença (art. 932, III, c/c 1.010 III, CPC).
2. Afasta-se a alegada nulidade da citação, quando a leitura dos autos é suficiente a evidenciar que o endereço apontado pela empresa ré e que se encontra registrado na página da Receita Federal, foi alvo de diligência realizada por Oficial de Justiça, cuja certidão noticia que no local encontra-se instalado escritório de advocacia.
3. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Se a parte indicada a ocupar o polo passivo é a adequada a suportar os efeitos da sentença para a hipótese de a pretensão autoral vir a julgada procedente, resta confirmada a legitimidade passiva ad causam.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.